Tribunal: TJDFT
Processo: 0720394-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720394-54.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: MANIA BRASILEIRA COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME AGRAVADO: SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL., DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestarem acerca da certidão de id 26962246. Após, conclusos. Brasília, 22/12/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR